Tribunal: TJPA
Processo: 0821806-57.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821806-57.2024.8.14.0000

PACIENTE: PEDRO ELIEZER VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. GUIA DE RECOLHIMENTO DEFINITIVO. EXPEDIÇÃO SUPERVENIENTE. PLEITO PREJUDICADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MANDADO DE PRISÃO NÃO CUMPRIDO. PACIENTE SOLTO. INVIABILIDADE DA ANÁLISE ANTECIPADA DA PRISÃO DOMICILIAR. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. LIMINAR REVOGADA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
que objetiva a expedição da guia de recolhimento definitivo e a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença em favor de paciente condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, com expedição de contramandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se o paciente faz jus à concessão de prisão domiciliar humanitária por motivo de doença e a existência de constrangimento ilegal pela ausência de expedição da guia de recolhimento definitivo pelo juízo sentenciante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A guia de recolhimento definitivo foi expedida e enviada à Vara de Execuções Penais, o que torna prejudicado o pedido formulado na impetração.

4. A concessão da prisão domiciliar humanitária pressupõe que o paciente esteja sob custódia, o que não é o caso, pois o mandado de prisão ainda não foi cumprido, sendo certo que a análise da viabilidade da prisão domiciliar deve ser realizada pelo juízo da execução penal, após a efetivação da prisão, não cabendo ao tribunal antecipar essa avaliação.

5. Inexiste flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão oficiosa da ordem, na medida em que não há prova documental idônea da debilidade da condição de saúde do paciente e da impossibilidade do tratamento no ambiente prisional, bem como porque a expedição de mandado de prisão para cumprimento definitivo de pena constitui decorrência lógica do trânsito em julgado da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem não conhecida, com a consequente revogação da liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
: “1. A concessão de prisão domiciliar humanitária exige que o paciente esteja sob custódia, sendo competência do juízo da execução penal avaliar a medida após a efetivação da prisão e não ao Tribunal. 3. Não há flagrante ilegalidade que justifique a concessão oficiosa da ordem, quando não restou provada a grave condição de saúde do paciente e a impossibilidade de tratamento no sistema prisional, máxime porque a expedição do mandado de prisão decorre do trânsito em julgado da condenação”.

______________

Dispositivos relevantes citados
: LEP, arts. 105 e 117, II; CPP, art. 318, II, 647-A, e 674.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 823.379/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no HC n. 896.915/RS, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024; TJMG, HC n. 1249135-06.2024.8.13.0000, relatora Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03/04/2024; TJGO, HC n. 5158960-85.2024.8.09.0006, Relator Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 08/04/2024; TJRJ, HC n. 0017880-63.2024.8.19.0000, relator Des. João Ziraldo Maia, Quarta Câmara Criminal, j. 16/04/2024; TJSP, HC n. 3007991-39.2024.8.26.0000, relator Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, J. 31/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 25 a 27 de fevereiro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo impetrado em favor de PEDRO ELIEZER VASCONCELOS, no qual se aponta risco à liberdade ambulatorial do paciente decorrente de mandado de prisão por condenação penal definitiva, ressaltando a necessidade de concessão da prisão domiciliar, com base no art. 117, II, da LEP e no art. 318, inciso II, do CPP, diante do estado de saúde do coacto, acometido de graves doenças.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar, com a consequente expedição de contramandado de prisão/alvará de soltura em favor do paciente, bem como a determinação de expedição da guia de recolhimento definitivo, a fim de viabilizar a abertura do processo de execução penal.

Deferida a liminar em plantão judiciário (ID 24138925) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 24264469), a Procuradoria de Justiça opinou pela prejudicialidade da impetração (ID 24322401).

É o relatório.

VOTO

A impetração não deve ser conhecida.

A hipótese dos autos é de paciente condenado à pena reclusiva de 23 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, que teve expedido mandado de prisão para cumprimento definitivo da reprimenda e objetiva a concessão de prisão domiciliar por motivo de doença, bem como a expedição da guia de recolhimento definitivo para abertura do processo de execução penal.

Sem embargo, clarifico que a teor das informações prestadas pelo juízo impetrado (ID 24264469), confirmadas em consulta aos autos originários da execução (Processo n. 2000756-95.2025.8.14.0401, Seq. 1.1), o pleito de expedição da guia de recolhimento definitivo resta prejudicado pela perda do objeto, em razão da confecção e remessa à Vara de Execução Penal (
vide
TJMG,

HC n. 1249135-06.2024.8.13.0000
, relatora Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 03/04/2024).

Por outro lado, segundo entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, “expedido mandado de prisão em razão de condenação definitiva, cuja prisão ainda não foi efetivada, obviamente restando legítima a ordem expedida para tanto”, tem-se que o “problema de saúde informado pode ser melhor avaliado quando do cumprimento de Mandado de Prisão, providenciando-se tratamento necessário pelo sistema prisional, como consignado, não cabendo, por ora, em exercício de futurologia, determinar de antemão prisão domiciliar”, posto que tal pedido deve ser avaliado pelo “Juiz das Execuções quando efetivada a prisão, não havendo possibilidade de análise diretamente nesta corte” (TJSP,
HC n. 3007991-39.2024.8.26.0000
, relator Des. Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, J. 31/10/2024).

Nesse contexto, inviável a apreciação do pedido de concessão da benesse na via mandamental, sendo certo, ainda, que a substituição da custódia pela pretendida prisão domiciliar, com base nos art. 117, inciso II, da LEP e art. 318, inciso II, do CPP, pressupõe que o paciente esteja preso, o que não se observa na espécie, impondo-se, assim, o não conhecimento da impetração.

Sob outro ângulo, inexiste margem para a concessão oficiosa da ordem, aos ditames do art. 647-A, parágrafo único, do CPP.

Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, não obstante o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, “a melhor exegese, extraída da evolução e do aperfeiçoamento das instituições na proteção aos direitos e às garantias fundamentais, permite inferir a viabilidade do recolhimento em residência em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado ou semiaberto, desde que a realidade concreta assim o recomende”, sendo certo, porém, que para a concessão da prisão domiciliar humanitária aos apenados acometidos de moléstias graves “exige-se a comprovação da debilidade do condenado e a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, diante da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional" (STJ,
HC n. 823.379/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 22/08/2023).

Na espécie, verifico que a impetração não logrou demonstrar, através de documentação idônea, a condição de extrema debilidade do estado de saúde do paciente, na medida em que o laudo médico colacionado aos autos é apócrifo, porquanto desprovido da assinatura do profissional médico que supostamente o emitiu (ID 24137776), sendo, portanto, imprestável à produção de seus efeitos legais (
vide
TJRJ,
HC n. 0017880-63.2024.8.19.0000
, Rel. Des. João Ziraldo Maia, Quarta Câmara Criminal, j. 16/04/2024).

Além disso, inexiste nos autos qualquer elemento probatório apto a demonstrar a impossibilidade ou inadequação no fornecimento do tratamento médico necessário no ambiente prisional, requisito indispensável para a concessão da prisão domiciliar humanitária, medida excepcional, somente autorizada quando, de fato, evidenciada absoluta impossibilidade de tratamento do apenado no cárcere (
vide
STJ,
AgRg no HC n. 896.915/RS
, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04/11/2024).

Ademais, “a expedição de mandado de prisão, até que se ultimem os procedimentos para o início do cumprimento definitivo de pena”, conforme se deu na hipótese, “constitui decorrência lógica da condenação com trânsito em julgado, nos exatos termos dos arts. 105 da LEP e 674 do CPP” (TJGO,
HC n. 5158960-85.2024.8.09.0006
, Relator Des. Eudélcio Machado Fagundes, 1ª Câmara Criminal, j. 08/04/2024), de modo que inexiste flagrante ilegalidade que justifique a expedição de contramandado de prisão.

Diante do exposto, não conheço da ordem impetrada e, por conseguinte, revogo a liminar deferida na decisão de ID 24138925, cassando seus efeitos e determinando a adoção das medidas cabíveis pelo juízo da execução penal para cumprimento da condenação imposta ao paciente.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2025